Tribunal: STF
Processo: AI 445932
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta das
cópias da decisão agravada e da certidão da respectiva intimação:
incidência da  Súmula 288.
Firme a jurisprudência do STF no sentido
 de que cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação
e a completeza do traslado.